Tribunal: TJES
Processo: 0009863-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Culposo; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009863-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADERSON COELHO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, do Código Penal), em razão de acidente de trabalho que resultou na morte de funcionário durante manutenção em usina de asfalto, fixando pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, bem como indenização por danos morais aos herdeiros da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença; (ii) estabelecer se estão presentes a tipicidade da conduta e provas suficientes para a condenação por homicídio culposo; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais sem indicação do valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se fundamenta nos mesmos fatos narrados na denúncia, ainda que haja distinção entre as modalidades de culpa (negligência e imprudência), pois a defesa se exerce sobre os fatos imputados.

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo cadavérico e demais elementos documentais constantes dos autos.

5. A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos testemunhais e pelo interrogatório do réu, que confirmam sua responsabilidade técnica pela operação da usina e pela supervisão da vítima.

6. O recorrente inobserva dever objetivo de cuidado ao permitir manutenção em máquina energizada, sem adoção de medidas de segurança previstas em manual técnico, contribuindo de forma determinante para o resultado morte.

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o recorrente detinha maior conhecimento técnico e responsabilidade sobre o ambiente de trabalho, sendo previsível o risco decorrente de picos de energia.

8. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do valor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há violação ao princípio da correlação quando a condenação se funda nos mesmos fatos narrados na denúncia, ainda que haja distinção quanto à modalidade de culpa.

2. Configura homicídio culposo a conduta de responsável técnico que, por inobservância de normas de segurança, permite manutenção em máquina energizada, contribuindo para acidente fatal.

3. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal exige pedido expresso com indicação do valor na denúncia, sob pena de exclusão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §3º; CPP, art. 386, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, Tema Repetitivo 1389.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADERSON COELHO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §3º, do Código Penal, à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

A defesa busca, em razões recursais: “a) Anular a sentença condenatória por violação ao princípio da correlação acusação x sentença, com retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão; ou absolver diretamente o apelante, diante da manifesta impossibilidade de condenação por modalidade culposa distinta da imputada. b) Absolver o acusado em razão da atipicidade da conduta narrada, na forma do art. 386, III, do CPP. c) Absolver o acusado em razão da ausência de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VIII, do CPP. d) Excluir a indenização indevidamente aplicada, eis que ausentes os requisitos estabelecidos pelas Cortes Superiores.”

Em contrarrazões recursais, a acusação postula o parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação relativa aos danos morais arbitrados em favor dos herdeiros.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009863·65.2022.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADERSON COELHO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §3º, do Código Penal, à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

A defesa busca, em razões recursais: “a) Anular a sentença condenatória por violação ao princípio da correlação acusação x sentença, com retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão; ou absolver diretamente o apelante, diante da manifesta impossibilidade de condenação por modalidade culposa distinta da imputada. b) Absolver o acusado em razão da atipicidade da conduta narrada, na forma do art. 386, III, do CPP. c) Absolver o acusado em razão da ausência de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VIII, do CPP. d) Excluir a indenização indevidamente aplicada, eis que ausentes os requisitos estabelecidos pelas Cortes Superiores.”

Em contrarrazões recursais, a acusação postula o parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação relativa aos danos morais arbitrados em favor dos herdeiros.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão.

*

O SR. ADVOGADO CASSIO REBOUÇAS DE MORAES:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de apelação contra sentença de primeira instância que condenou o apelante por homicídio culposo, decorrente de acidente de trabalho, resultado de uma tragédia.

O que se discute é se juridicamente é possível atribuir, transformar essa tragédia em uma responsabilidade penal de outro trabalhador dentro da Pedreira Sobrita, onde ocorreu essa situação. E a resposta, com base nos autos, no entender da defesa, é obviamente, não.

A defesa demonstra três pontos absolutamente objetivos. Primeiro, que o serviço realizado era externo ao aparelho que foi adentrado pela vítima e que acabou por gerar a morte dela. Segundo, é que a vítima não precisava entrar naquele aparelho para realizar a tarefa. Terceiro, que entrou por decisão própria, contra uma orientação expressa e provada nos autos do seu colega de trabalho, superior naquele momento, que era o apelante. Isso rompe completamente o nexo causal.

Os fatos ocorreram na Sobrita, que é uma pedreira que fica entre Serra e Vitória, numa usina móvel de asfalto. Como esta funciona? Imaginava que usina era um ambiente como uma indústria, algo nesse sentido; mas é basicamente um caminhão muito grande onde se coloca a pedra de um lado, ela é produzida e trabalhada ao longo do trajeto daquele caminhão e sai em um bico dosador que solta aquele asfalto quente, em um caminhão que passa para pegar e leva para a obra.

A vítima e o apelante fariam uma limpeza muito simples, em um termômetro que funciona dentro desse bico dosador. Este solta o asfalto e o termômetro fica inserido. O trabalho era simplesmente subir, tirar o termômetro, limpar e colocá-lo de novo, coisa que é feita por fora do bico dosador.

Há umas fotos que juntamos no processo simulando essa interação e se vê que o bico dosador é um aparelho gigante que fica entre os dois trabalhadores, um de um lado limpando o termômetro e o outro do outro lado apenas para entregar as ferramentas para quem estava limpando, que era o apelante. Era só limpar o termômetro e isso é indiscutível nos autos. A única testemunha, inclusive, Cleidiomar, presta depoimento nesse sentido, que subiram lá apenas para isso.

A vítima teve a ideia de fazer uma solda dentro do bico dosador para evitar trabalhos futuros, porque esse termômetro precisa ser limpado semanalmente e eram içados numa condição um tanto adversa por uma caçamba, que subia com eles, faziam o trabalho, depois desciam e isso tinha que ser feito semanalmente.

Não era condição de trabalho devida, mas o apelante é tão trabalhador quanto a vítima que faleceu, ambos estava submetido às mesmas condições de trabalho. A vítima tinha essa ideia de fazer uma espécie de melhoria ali dentro do bico dosador para tentar evitar trabalhos futuros, queria soldar um ferro em cima de onde ficava o termômetro, para evitar ter que fazer isso toda semana.

A ideia foi lançada naquele dia, isso foi ponderado pelo apelante e foi ouvido pelos outros colegas, deixando muito claro que aquilo não seria feito naquele dia, até porque era hora do almoço, estavam subindo para fazer o trabalho rápido, descer e comer. É um trabalho que se for muito demorado, dura três minutos pois se trata de subir, desenroscar o termômetro, tirar, limpar e colocar de novo.

Enquanto o apelante estava se preparando para subir a vítima chegou a comentar sobre fazer essa solda e foi prontamente negado. Isso foi presenciado por uma das testemunhas, o cara que operava a carregadeira ouviu essa orientação expressa em sentido contrário.

Mas mesmo assim, quando subiram, o que se imagina que a vítima tentou fazer foi entrar no bico dosador para ver como faria a tal solda que pretendia fazer depois. Só que nesse momento houve um pique de energia em toda a pedreira e o bico dosador que estava aberto, que é a forma de funcionamento dele, fechou-se com o trabalhador dentro que foi imprensado e faleceu em razão desse acidente. Isso foi confirmado pela testemunha presencial, Cleidiomar.

A vítima, por conta própria, sem necessidade, sem equipamento e sem avisar o seu colega que estava na sua frente, mas impedido por todo o bico dosador, de forma que não tinha visão do colega do outro lado. Repito, sem avisar, ele entra no dosador para dar essa olhada, teve esse pique de energia que o imprensou. Tem um vídeo do local dos fatos, que é, infelizmente, muito ruim, porque pega todo o pátio de trabalho e lá no finzinho, no canto do vídeo superior direito, é possível ver, minimamente, a dinâmica desses fatos.

O vídeo monstra a vítima e o apelante conversando, dá pra entender isso. Este de um lado da máquina e aquele de outro lado. A vítima chega a colocar a mão dentro, talvez pra ver onde que ficava o local que queria colocar a solda e depois coloca o corpo. Dá para ver a máquina fechando e imediatamente o apelante pula da caçamba de dois metros de altura onde estava, para procurar ajuda, reagindo imediatamente

Em relação a isso, há um erro central na sentença, porque parte de uma premissa que não é verdadeira. Afirma que a vítima estava fazendo uma solda naquele momento e que o apelante aceitou que fizesse os reparos no interior da máquina.

Em primeiro lugar, essa é uma afirmação objetivamente inverídica. Não era possível se fazer uma solda naquele momento por uma situação muito objetiva, não se faz solda sem um soldador. Estavam apenas os dois, com equipamentos de mão, subindo dentro de uma caçamba da carregadeira, simplesmente para fazer esse trabalho. Tudo que a vítima tinha que fazer era segurar os instrumentos e entregar por baixo para o colega caso solicitado.

Não havia como soldar sem soldador, o instrumento não estava na mão deles e ainda assim não é um instrumento portátil. Caso resolvessem fazer isso posteriormente, seria necessário organizar minimamente para se levar um soldador ali, porque funciona na tomada, não funciona com bateria.

O apelante não aceitou nada, não aceitou coisa nenhuma, muito pelo contrário, ele comprovadamente, a testemunha presencial, Cleidiomar afirma isso, que disse à vítima que aquilo não seria feito naquele momento. Disse mais, que a vítima queria soldar um ferrinho de proteção, pois pensou que fazendo isso ia durar mais tempo para fazer manutenção. Quando ele entrou para olhar, o negócio fechou e não precisava estar lá dentro. Mas na ideia dele, queria soldar o ferrinho e o apelante falou que não tinha necessidade porque o sensor era barato.

Vejam, essa é a dinâmica dos fatos. Subiram para fazer uma coisa, resolveu ter uma ideia e tentou fazer alguma coisa ali fora do parâmetro, um erro que lhe custou a vida e a depender de outra situação onde tivesse feito esse erro de descumprimento de ordem, poderia ter gerado, inclusive, a perda da vida de outros colegas.

A Polícia Civil, por sua vez, nunca pisou no local. Esse inquérito foi tramitado pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trânsito, não fez uma perícia, não fez um comparecimento. A única prova técnica que existe nos autos foi produzida pela construtora JL, que é a empresa que cuida do local; produziu uma perícia particular, que foi absolutamente ignorada, e que não deveria, sendo a única perícia, e que chega às mesmas conclusões que sustento aqui da tribuna.

Seria mais ou menos uma analogia que cheguei a fazer com a relatora, quando fui despachar; se em uma oficina tivesse um carro com o capô aberto e dois colegas fossem trocar a roda do carro. Um chama o outro para trocar a roda do carro e durante o momento que estão trocando a roda do carro, um resolve olhar dentro do motor para fazer alguma coisa que resolveu fazer, cai o capô na pessoa e gera um acidente. Não há como responsabilizar o colega que estava na roda e que chamou para trabalhar na roda pelo acidente no capô. Não foi isso que eles foram lá fazer. Houve um descumprimento de uma ordem expressa.

Há uma questão também de princípio da confiança dentro do direito penal, porque em ambientes de trabalho, especialmente dentro da indústria pesada, ninguém consegue operar e trabalhar presumindo que o seu colega vai agir contra as normas, contra uma orientação, uma ordem expressa do superior hierárquico. Essa confiança foi quebrada e gerou esse resultado, infelizmente lamentável.

É muito importante dizer algo com muita clareza, porque ouvi isso durante as várias audiências do processo, da magistrada e da promotora, sempre se referiam a esse caso mencionando que morreu um trabalhador, morreu um pai de família, e de fato isso aconteceu e é absolutamente lamentável. Mas o que é importante deixar claro aqui é que absolver o apelante não significa, de qualquer forma, desamparar a família da vítima que faleceu, porque a Justiça do Trabalho tem uma ação correlata para responsabilização não do apelante, obviamente, que era colega de trabalho, mas da empresa dona do pátio, que tinha alguns problemas de condição de trabalho.

A Justiça do Trabalho já determinou como responsabilidade civil a indenização ao pai da vítima, o pagamento de R$ 65 mil reais, uma pensão mensal a uma das filhas até 2054, uma indenização de R$ 200 mil reais para esposa e R$ 200 mil reais para a filha, isso tudo via Justiça do Trabalho.

O sistema jurídico já respondeu a essa tragédia. O que não se pode fazer é transformar isso em responsabilidade penal de um colega de trabalho. Aqui não se está a julgar a empresa dona do local, a empresa que fornecia as condições de trabalho, mas o colega de trabalho. Na Justiça do Trabalho isso é feito com muito mais objetividade, com responsabilidade objetiva e não subjetiva, como deve ser feito no Direito Penal.

Enfatizo que o apelante estava submetido às mesmas condições de trabalho da vítima, colega dele. Estava na mesma caçamba de pá carregadeira, fazendo o mesmo trabalho.

O apelante é tão trabalhador, tão empregado quanto a vítima. Como deixou claro na audiência, perdeu não só um colega de trabalho, mas um amigo, e não pode ser responsabilizado por um resultado que ele exclusivamente não gerou.

Por essas razões, requer a absolvição do apelante. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO:
20
/05/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADERSON COELHO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §3º, do Código Penal, à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

A defesa busca, em razões recursais: “a) Anular a sentença condenatória por violação ao princípio da correlação acusação x sentença, com retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão; ou absolver diretamente o apelante, diante da manifesta impossibilidade de condenação por modalidade culposa distinta da imputada. b) Absolver o acusado em razão da atipicidade da conduta narrada, na forma do art. 386, III, do CPP. c) Absolver o acusado em razão da ausência de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VIII, do CPP. d) Excluir a indenização indevidamente aplicada, eis que ausentes os requisitos estabelecidos pelas Cortes Superiores.”

Em contrarrazões recursais, a acusação postula o parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação relativa aos danos morais arbitrados em favor dos herdeiros.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória:

(...) no dia 29 de julho de 2022, em horário não determinado nos autos, no bairro Parque Residencial das Laranjeiras, neste município, o denunciado Aderson Coelho Pereira, de forma negligente, em inobservância a regras técnicas de profissão, concorreu para o acontecimento do acidente de trabalho que provocou a morte do funcionário Elson Machado da Silva.

Revelam os autos que Elson Machado da Silva era funcionário da empresa "Jota Ele Construções Civis S.A." e, no dia dos fatos, estava desempenhando seu serviço em uma usina de asfalto, mais especificamente estava sendo treinado para ser operador da usina pelo à época encarregado da função, o denunciado Aderson Coelho Pereira.

Consta dos autos que, o denunciado e a vítima realizavam um serviço de manutenção no doseador da usina, sendo Aderson o responsável por acompanhar de perto o trabalho de Elson, quando houve um fechamento involuntário da comporta, decorrente de um "pique" de energia, ocasionando o aprisionamento da vítima pelo tórax. Diante do esmagamento, Elson foi socorrido pelo SAMU, mas acabou indo à óbito no hospital em razão das lesões sofridas, conforme laudo de exame cadavérico de fis. 18.

Depreende-se do caderno investigativo que, o denunciado era a pessoa que detinha a maior responsabilidade sobre o trabalho da vítima, sendo o encarregado para o gerenciamento de todo o processo de uso da usina de asfalto, máquina de grande porte.

As investigações apuraram que o denunciado, deixou de adotar as cautelas necessárias para que fossem evitados acidentes como o ora narrado, tendo inobservado as disposições constantes do manual da máquina, na medida em que não desligou-a da fonte de energia, não colocou o "perno" para proteção de trabalhadores em caso de manutenção no dosador e utilizou um trator do tipo pá carregadeira para conduzi-los ao local da manutenção local não adequado e seguro para transporte de pessoas.

Restou apurado que, Aderson era, ainda, a pessoa com maior e mais amplo conhecimento acerca do funcionamento o equipamento na empresa, razão pela qual foi desempenhado para zelar pelos cuidados inerentes à segurança da operação da usina de asfalto. Além disso, o fato do denunciado estar treinando um futuro operador da máquina que gerava ainda mais responsabilidade e cuidado em relação a todo e qualquer procedimento de manutenção da segurança do trabalhador.

Assim, sendo fator determinante para a morte a manutenção da máquina energizada e a não utilização de um objeto fisico resistente para evitar o fechamento acidental da comporta do doseador, cuidados e diligencias inerentes a função do denunciado, os quais não pode alegar desconhecimento, evidente que esse agiu de forma negligente.

Assim agindo, encontra-se o denunciado ADERSON COELHO PEREIRA incursos na sanção penal descrita no artigo 121, §3º e 4º, do Código Penal Brasileiro.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas iras do artigo 121, §3º, do Código Penal.

A defesa pretende, inicialmente, a anulação da sentença condenatória por violação ao princípio da correlação.

Sem razão.

Malgrado a peça acusatória tenha evidenciado a negligência do recorrente, enquanto a sentença condenatória é fundamentada na imprudência dele, tal fato não evidencia a alegada violação ao princípio da correlação, pois ele se defende dos fatos narrados, que consistiram no falecimento da vítima em decorrência de acidente de trabalho, por inobservância de dever de cuidado do recorrente.

Em outras palavras, não há violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se fundamenta nos mesmos fatos narrados na denúncia.

Prosseguindo. A defesa postula a absolvição do recorrente, seja pela atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.

A título de esclarecimento, a vítima faleceu em virtude de acidente de trabalho, tendo sido esmagado em decorrência do fechamento involuntário da comporta (mandíbula) de uma máquina decorrente de um pico de energia.

A despeito das alegações da defesa, a autoria e a materialidade delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo laudo cadavérico, termo de reconhecimento e liberação de cadáver e dos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha Paulo César Borba Peres, integrante do Sindicato, relatou, em juízo, que eram precárias as condições de trabalho disponibilizadas pela empresa JL Construções Civis, local onde a vítima prestava serviço.

Na mesma ordem de ideia, a testemunha Marcos Fernandes Santos, empregado da empresa JL Construções Civis como analisa de logística, relatou, em juízo, que o réu “era responsável pela Usina de asfalto funcionar” e que havia inúmeras irregularidades no “canteiro”.

Disse, ainda, que a vítima não tinha tido treinamento adequado para exercer a função que fazia, que era “oficial polivalente”.

A testemunha Renan Carvalho de Souza, arrolado pela defesa, disse que a vítima não tinha autorização para trabalhar em equipamento energizado, e não tinha o treinamento “NR10”.

Consignou, ainda, que o recorrente era responsável pelo funcionamento da Usina.

Em interrogatório judicial, o recorrente confirmou as constantes quedas de energia, que poderiam culminar no fechamento da máquina, que é de sua responsabilidade. Porém, disse que, no dia dos fatos, ele estava apenas fazendo a limpeza do sensor dela, na parte externa e que a vítima tão somente era incumbida em entregar as ferramentas solicitadas.

Confirmou, ainda, o recorrente que a vítima estava há 1 mês nessa função, antes ele era auxiliar de usina, sendo tal afirmação sustentada pela testemunha Karla Onishi, que é gerente geral da empresa JL Construções e pela testemunha Cleidiomar Cândido, empregado da empresa, como operador de máquina.

Apesar disso, o recorrente alegou que a vítima já trabalhava nessa máquina desde o ano de 2016.

Relativamente à mídia de videomonitoramento, é possível visualizar tão somente que o recorrente e a vítima, por meio de uma máquina de pá carregadeira, foram posicionados para a prestação do serviço e, após o acidente, o recorrente desceu e saiu correndo em uma determinada direção.

Importante destacar que a tentativa da defesa de imputar o acidente a culpa excludente da vítima não se sustenta, pois a responsabilidade e conhecimentos técnicos que detinham o recorrente, caso observados no caso, poderiam evitar o acidente que culminou no falecimento da vítima.

Além disso, a despeito de a testemunha Cleidiomar Cândido ter afirmado, em juízo, que presenciou o recorrente dizendo à vítima de que não era para ela entrar dentro da máquina para fazer uma solda, tal fato não excluiu a sua responsabilidade, pois não há elementos nos autos que revelam ter ela ciência ou conhecimentos técnicos de que, em decorrência dos picos de energia, poderia ser esmagada.

O que há nos autos é que tal serviço não deveria ser feito pois não seria vantajoso financeiramente, pois troca do sensor era “barata”.

Assim, na linha como fundamentado pela magistrada de origem, mantenho a condenação em seus exatos termos.

Por derradeiro, a defesa pretende o afastamento da indenização por danos morais fixados em favor dos herdeiros.

Com razão a defesa.

Infere-se da peça acusatória a existência de pedido expresso, porém sem apontamento do valor.

Sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça afetou a tese de julgamento (Tema Repetitivo 1389) segunda a qual “A fixação de valor mínimo para reparação de danos decorrentes de infração penal exige análise sobre a (im)prescindibilidade de instrução probatória específica e pedido expresso da acusação com indicação do valor mínimo necessário.”

Até que seja firmado o aludido precedente qualificado, a Terceira Sessão da aludida Corte tem decidido que “[a] fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Tal entendimento só é afastado, em casos envolvendo violência doméstica, conforme Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo a hipótese dos autos.

Portanto, inexistindo apontamento de valor na denúncia, é de rigor o decote da condenação relativa aos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelo douto causídico por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADERSON COELHO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5º Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §3º, do Código Penal, à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

A defesa busca, em razões recursais: “a) Anular a sentença condenatória por violação ao princípio da correlação acusação x sentença, com retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão; ou absolver diretamente o apelante, diante da manifesta impossibilidade de condenação por modalidade culposa distinta da imputada. b) Absolver o acusado em razão da atipicidade da conduta narrada, na forma do art. 386, III, do CPP. c) Absolver o acusado em razão da ausência de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VIII, do CPP. d) Excluir a indenização indevidamente aplicada, eis que ausentes os requisitos estabelecidos pelas Cortes Superiores.”

Em contrarrazões recursais, a acusação postula o parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação relativa aos danos morais arbitrados em favor dos herdeiros.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória:

(...) no dia 29 de julho de 2022, em horário não determinado nos autos, no bairro Parque Residencial das Laranjeiras, neste município, o denunciado Aderson Coelho Pereira, de forma negligente, em inobservância a regras técnicas de profissão, concorreu para o acontecimento do acidente de trabalho que provocou a morte do funcionário Elson Machado da Silva.

Revelam os autos que Elson Machado da Silva era funcionário da empresa "Jota Ele Construções Civis S.A." e, no dia dos fatos, estava desempenhando seu serviço em uma usina de asfalto, mais especificamente estava sendo treinado para ser operador da usina pelo à época encarregado da função, o denunciado Aderson Coelho Pereira.

Consta dos autos que, o denunciado e a vítima realizavam um serviço de manutenção no doseador da usina, sendo Aderson o responsável por acompanhar de perto o trabalho de Elson, quando houve um fechamento involuntário da comporta, decorrente de um "pique" de energia, ocasionando o aprisionamento da vítima pelo tórax. Diante do esmagamento, Elson foi socorrido pelo SAMU, mas acabou indo à óbito no hospital em razão das lesões sofridas, conforme laudo de exame cadavérico de fis. 18.

Depreende-se do caderno investigativo que, o denunciado era a pessoa que detinha a maior responsabilidade sobre o trabalho da vítima, sendo o encarregado para o gerenciamento de todo o processo de uso da usina de asfalto, máquina de grande porte.

As investigações apuraram que o denunciado, deixou de adotar as cautelas necessárias para que fossem evitados acidentes como o ora narrado, tendo inobservado as disposições constantes do manual da máquina, na medida em que não desligou-a da fonte de energia, não colocou o "perno" para proteção de trabalhadores em caso de manutenção no dosador e utilizou um trator do tipo pá carregadeira para conduzi-los ao local da manutenção local não adequado e seguro para transporte de pessoas.

Restou apurado que, Aderson era, ainda, a pessoa com maior e mais amplo conhecimento acerca do funcionamento o equipamento na empresa, razão pela qual foi desempenhado para zelar pelos cuidados inerentes à segurança da operação da usina de asfalto. Além disso, o fato do denunciado estar treinando um futuro operador da máquina que gerava ainda mais responsabilidade e cuidado em relação a todo e qualquer procedimento de manutenção da segurança do trabalhador.

Assim, sendo fator determinante para a morte a manutenção da máquina energizada e a não utilização de um objeto fisico resistente para evitar o fechamento acidental da comporta do doseador, cuidados e diligencias inerentes a função do denunciado, os quais não pode alegar desconhecimento, evidente que esse agiu de forma negligente.

Assim agindo, encontra-se o denunciado ADERSON COELHO PEREIRA incursos na sanção penal descrita no artigo 121, §3º e 4º, do Código Penal Brasileiro.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas iras do artigo 121, §3º, do Código Penal.

A defesa pretende, inicialmente, a anulação da sentença condenatória por violação ao princípio da correlação.

Sem razão.

Malgrado a peça acusatória tenha evidenciado a negligência do recorrente, enquanto a sentença condenatória é fundamentada na imprudência dele, tal fato não evidencia a alegada violação ao princípio da correlação, pois ele se defende dos fatos narrados, que consistiram no falecimento da vítima em decorrência de acidente de trabalho, por inobservância de dever de cuidado do recorrente.

Em outras palavras, não há violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se fundamenta nos mesmos fatos narrados na denúncia.

Prosseguindo. A defesa postula a absolvição do recorrente, seja pela atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.

A título de esclarecimento, a vítima faleceu em virtude de acidente de trabalho, tendo sido esmagado em decorrência do fechamento involuntário da comporta (mandíbula) de uma máquina decorrente de um pico de energia.

A despeito das alegações da defesa, a autoria e a materialidade delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo laudo cadavérico, termo de reconhecimento e liberação de cadáver e dos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha Paulo César Borba Peres, integrante do Sindicato, relatou, em juízo, que eram precárias as condições de trabalho disponibilizadas pela empresa JL Construções Civis, local onde a vítima prestava serviço.

Na mesma ordem de ideia, a testemunha Marcos Fernandes Santos, empregado da empresa JL Construções Civis como analisa de logística, relatou, em juízo, que o réu “era responsável pela Usina de asfalto funcionar” e que havia inúmeras irregularidades no “canteiro”.

Disse, ainda, que a vítima não tinha tido treinamento adequado para exercer a função que fazia, que era “oficial polivalente”.

A testemunha Renan Carvalho de Souza, arrolado pela defesa, disse que a vítima não tinha autorização para trabalhar em equipamento energizado, e não tinha o treinamento “NR10”.

Consignou, ainda, que o recorrente era responsável pelo funcionamento da Usina.

Em interrogatório judicial, o recorrente confirmou as constantes quedas de energia, que poderiam culminar no fechamento da máquina, que é de sua responsabilidade. Porém, disse que, no dia dos fatos, ele estava apenas fazendo a limpeza do sensor dela, na parte externa e que a vítima tão somente era incumbida em entregar as ferramentas solicitadas.

Confirmou, ainda, o recorrente que a vítima estava há 1 mês nessa função, antes ele era auxiliar de usina, sendo tal afirmação sustentada pela testemunha Karla Onishi, que é gerente geral da empresa JL Construções e pela testemunha Cleidiomar Cândido, empregado da empresa, como operador de máquina.

Apesar disso, o recorrente alegou que a vítima já trabalhava nessa máquina desde o ano de 2016.

Relativamente à mídia de videomonitoramento, é possível visualizar tão somente que o recorrente e a vítima, por meio de uma máquina de pá carregadeira, foram posicionados para a prestação do serviço e, após o acidente, o recorrente desceu e saiu correndo em uma determinada direção.

Importante destacar que a tentativa da defesa de imputar o acidente a culpa excludente da vítima não se sustenta, pois a responsabilidade e conhecimentos técnicos que detinham o recorrente, caso observados no caso, poderiam evitar o acidente que culminou no falecimento da vítima.

Além disso, a despeito de a testemunha Cleidiomar Cândido ter afirmado, em juízo, que presenciou o recorrente dizendo à vítima de que não era para ela entrar dentro da máquina para fazer uma solda, tal fato não excluiu a sua responsabilidade, pois não há elementos nos autos que revelam ter ela ciência ou conhecimentos técnicos de que, em decorrência dos picos de energia, poderia ser esmagada.

O que há nos autos é que tal serviço não deveria ser feito pois não seria vantajoso financeiramente, pois troca do sensor era “barata”.

Assim, na linha como fundamentado pela magistrada de origem, mantenho a condenação em seus exatos termos.

Por derradeiro, a defesa pretende o afastamento da indenização por danos morais fixados em favor dos herdeiros.

Com razão a defesa.

Infere-se da peça acusatória a existência de pedido expresso, porém sem apontamento do valor.

Sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça afetou a tese de julgamento (Tema Repetitivo 1389) segunda a qual “A fixação de valor mínimo para reparação de danos decorrentes de infração penal exige análise sobre a (im)prescindibilidade de instrução probatória específica e pedido expresso da acusação com indicação do valor mínimo necessário.”

Até que seja firmado o aludido precedente qualificado, a Terceira Sessão da aludida Corte tem decidido que “[a] fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.213.852/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Tal entendimento só é afastado, em casos envolvendo violência doméstica, conforme Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo a hipótese dos autos.

Portanto, inexistindo apontamento de valor na denúncia, é de rigor o decote da condenação relativa aos danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais.

É como voto.